Tribunal: STF
Processo: Rcl 30635
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PREJUÍZO.
    1. Em 2 de março de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – INTERESSE.
     1. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revela a homologação de acordo no processo originário e o subsequente arquivamento. Diga a autora sobre o interesse no prosseguimento da reclamação, sob pena de extinção.
    2. Publiquem.
    A reclamante, embora intimada, quedou silente.
    2. Ante o quadro, declaro o prejuízo da reclamação.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator